Tribunal: STF
Processo: HC 259756
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. COMPATIBILIDADE COM O REGIME SEMIABERTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 4.8.2025, por Ulysses Mota Damasceno Filho, advogado, em benefício de Romulo Tome Castro, contra decisão do Desembargador Otávio de Almeida Toledo, convocado para atuar no Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 1º.8.2025, negado provimento ao Recurso em Habeas Corpus n. 219.156.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado às penas de sete anos e três meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no § 4º do art. 33 c/c o inc. III do art. 40, ambos da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas). Foi negado ao paciente o direito de recorrer em liberdade.



    3. Impetrado habeas corpus pela defesa, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios denegou a ordem:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS COM MAJORANTE. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REGIME SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.



    I. CASO EM EXAME



    1. Habeas corpus impetrado contra sentença penal condenatória que manteve a custódia cautelar de réu condenado à pena de 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006. O impetrante sustenta a ausência de fundamentação idônea para a negativa do direito de recorrer em liberdade.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em saber se é legal e justificada a manutenção da prisão preventiva, mesmo diante da fixação de regime inicial semiaberto na sentença condenatória, especialmente em razão da primariedade e das condições pessoais favoráveis do condenado.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite que a custódia cautelar seja mantida na sentença condenatória, mesmo com a fixação do regime semiaberto, desde que persistam os fundamentos que justificaram a prisão preventiva.



    4. O réu permaneceu preso durante toda a instrução processual e foi flagrado na posse de relevante quantidade de entorpecente (5.919g de crack), o que demonstra gravidade concreta da conduta, habitualidade delitiva e periculosidade.



    5. As decisões anteriores à sentença apontaram a inadequação de medidas cautelares diversas da prisão, conforme os arts. 282, II, 312 e 313, I, do Código de Processo Penal.



    6. A fixação do regime semiaberto não garante, por si só, o direito de recorrer em liberdade, sendo compatível com a manutenção da custódia cautelar, desde que haja determinação para a execução da pena em estabelecimento adequado.



    7. Condições pessoais favoráveis não impedem, por si sós, a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando demonstrada a necessidade da segregação para garantia da ordem pública.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    8. Ordem denegada” (disponível no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios).



    4. A defesa interpôs contra esse acórdão o Recurso em Habeas Corpus n. 219.156 no Superior Tribunal de Justiça. Em 1º.8.2025, o Relator, Desembargador convocado Otávio de Almeida Toledo, negou provimento ao recurso.



    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. A defesa alega que “o Paciente é PRIMÁRIO, PORTADOR DE BONS ANTECEDENTES, não demonstra possibilidade alguma de reiteração das supostas condutas tidas como criminosas, está preso desde o dia 05 de fevereiro de 2025” (fl. 4, e-doc. 1).



    Sustenta que “O PACIENTE POSSUI PROFISSÃO E RESIDÊNCIA FIXA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, TUDO COMPROVADO DOCUMENTALMENTE EM ANEXO NOS AUTOS” (fl. 4, e-doc. 1).



    Afirma que se mostraria “necessária, devida e suficiente à imposição de MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS, dadas as circunstâncias do delito e as condições pessoais do agente, primário, portador de bons antecedentes, com residência fixa e profissão definida” (fl. 7, e-doc. 1).



    Argumenta que, “uma vez definido o início do cumprimento da pena no REGIME SEMIABERTO, incabível que o Paciente seja mantido preso cautelarmente até o trânsito em julgado, ainda que sob o fundamento de estarem presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP” (fl. 12, e-doc. 1).



    Enfatiza que “o nobre Magistrado a quo negou ao Paciente o direito de recorrer em liberdade sem fundamentar a decisão, apenas fazendo remissão a outra decisão, assim ferindo os princípios do devido processo legal e o da presunção de inocência” (fl. 35, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Por todo o exposto, postula o Impetrante pelo conhecimento e processamento do presente HABEAS CORPUS para CONCESSÃO DA ORDEM:



    – 8.1 – LIMINARMENTE, requer a Vossa Excelência o DEFERIMENTO da LIMINAR, por estarem presentes os pressupostos autorizadores da medida liminar, fumus boni iuris e o periculum in mora, com a concessão da ordem para CONCEDER AO PACIENTE O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversa da prisão, tendo em vista a fundamentação idônea e genérica por parte do STJ, considerando-se ainda que o magistrado de primeira instância fixou o regime semiaberto para início do cumprimento da pena, incabível a manutenção da prisão preventiva do paciente, que permaneceria fechado até a finalização do processo ou outra providência adotada. Além disso, não observou o mandamento do Art. 387 do Código de Processo Penal, sendo, portanto, incongruente exigir que o mesmo, apenas pelo fato de ter recorrido da sentença condenatória, permaneça encarcerado cumprindo a pena antecipadamente em REGIME MAIS GRAVOSO, até o julgamento final do apelo recursal. Bem como não apresenta fundamentação idônea, em franca violação do preceito insculpido no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Da mesma forma, referente ao argumento de que o Paciente responde a outro processo, o qual não possuí sentença condenatória. Bem como, não serve como fundamentação suficiente a remissão a outra decisão, exigindo-se complementações demonstradoras do efetivo exame dos autos e teses arguidas. Impõe-se, pois, a revogação da prisão preventiva, por falta de fundamentação ou fundamentação inadequada acarretando sua nulidade. Destaca-se, Excelência, que o Paciente é PRIMÁRIO, PORTADOR DE BONS ANTECEDENTES, não demonstra possibilidade alguma de reiteração das supostas condutas tidas como criminosas, está preso desde fevereiro de 2025. Bem como, o paciente possui profissão e residência fixa na cidade de fortaleza/CE, tudo comprovado documentalmente em anexo nos autos; 



    – 8.2 – Requer a dispensa do pedido de informações do processo eletrônico; a Defesa acosta todas as peças do processo;



    – 8.3 – NO MÉRITO, considerando que estão presentes todos os requisitos autorizadores da concessão da ORDEM, bem como considerando o que reza a Doutrina e jurisprudência atinente à espécie, REQUER a Vossa Excelência se digne conceder a ordem impetrada ao paciente, para CONCEDER AO PACIENTE O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversa da prisão, tendo em vista a fundamentação idônea e genérica por parte do STJ, considerando-se ainda que o magistrado de primeira instância fixou o regime semiaberto para início do cumprimento da pena, incabível a manutenção da prisão preventiva do paciente, que permaneceria fechado até a finalização do processo ou outra providência adotada. Além disso, não observou o mandamento do Art. 387 do Código de Processo Penal, sendo, portanto, incongruente exigir que o mesmo, apenas pelo fato de ter recorrido da sentença condenatória, permaneça encarcerado cumprindo a pena antecipadamente em REGIME MAIS GRAVOSO, até o julgamento final do apelo recursal. Bem como não apresenta fundamentação idônea, em franca violação do preceito insculpido no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Da mesma forma, referente ao argumento de que o Paciente responde a outro processo, o qual não possui sentença condenatória. Bem como, não serve como fundamentação suficiente a remissão a outra decisão, exigindo-se complementações demonstradoras do efetivo exame dos autos e teses arguidas. Impõe-se, pois, a revogação da prisão preventiva, por falta de fundamentação ou fundamentação inadequada acarretando sua nulidade. Destaca-se, Excelência, que o Paciente é PRIMÁRIO, PORTADOR DE BONS ANTECEDENTES, não demonstra possibilidade alguma de reiteração das supostas condutas tidas como criminosas, está preso desde fevereiro de 2025. Bem como, o paciente possui profissão e residência fixa na cidade de fortaleza/CE, tudo comprovado documentalmente em anexo nos autos” (fls. 42-44, e-doc. 1).



     



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Desembargador convocado Otávio de Almeida Toledo, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 1º.8.2025, negado provimento ao Recurso em Habeas Corpus n. 219.156.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021). 



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    7. A presente impetração não está instruída com elementos necessários ao exame das alegações defensivas, pois o impetrante não juntou documento aos autos eletrônicos.



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência segundo a qual “constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com todas as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida” (HC n. 146.777-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.9.2018). Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. DESNECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO EXAUSTIVA. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 208.415-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.12.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A INFIRMAR A DECISÃO MONOCRÁTICA. REVISÃO DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. INSTRUÇÃO DEFICITÁRIA. INVIÁVEL A PRONTA ANÁLISE DO ATO APONTADO COMO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O agravante não trouxe argumentação apta a infirmar a decisão monocrática. 2. Não compete ao Supremo Tribunal Federal rever os pressupostos de admissibilidade do recurso especial. 3. A instrução processual deficitária inviabiliza a análise do constrangimento ilegal invocado e a concessão da ordem pleiteada. 4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 164.238-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24.7.2020).



    8. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    9. Tem-se no sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça que, ao negar provimento ao Recurso em Habeas Corpus n. 219.156, o Desembargador convocado Otávio de Almeida Toledo decidiu:



    “No caso, o Tribunal de origem assim manteve a segregação cautelar do acusado na sentença condenatória, consignando: 



    Constata-se, portanto, que a segregação cautelar do paciente foi mantida para acautelar a ordem pública. O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta da conduta, decorrente da possível traficância, que restou condenado o paciente em sede de sentença (Id 236667390 dos autos de origem), bem como na grande quantidade de entorpecente encontrada.  (...)  Assim, como bem pontuou a sentença, com o paciente foi encontrada uma grande quantidade de entorpecentes (5919,00 gramas de crack), o que demonstra a existência de habitualidade delitiva e risco à ordem pública. Recorde-se que as condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Ademais, a manutenção da prisão preventiva não objetiva antecipar a pena e não viola o princípio da presunção de inocência, pois tem caráter cautelar. 



    Dos excertos transcritos, concluo que, ao contrário do que alega a Defesa, a prisão preventiva foi suficientemente fundamentada pelas instâncias ordinárias, sendo consignado a especial gravidade do  crime  imputado  de tráfico de drogas com a apreensão exacerbada de  5919,00 gramas de crack.  



    Por tais motivos, o juiz a quo e o Tribunal de origem concordaram em manter a prisão preventiva aliada ao fato de que o recorrente já estava preso desde o início da investigação criminal.  



    Destarte, a manutenção da prisão do paciente se mostrou devidamente fundamentada na r. sentença condenatória, o que leva à necessidade de manutenção da prisão para garantia da ordem pública, já que restou demonstrado que sua soltura representa grave risco à ordem pública. Se no juízo provisório a cautela se impôs, com mais justificativa se sustenta diante de decisão condenatória. Noutro giro, importa consignar que o regime semiaberto não é incompatível com a manutenção da prisão preventiva, devendo apenas ser compatibilizada a custódia cautelar com o modo prisional fixado. 



    Afora isso, a sentença condenatória, ao negar ao paciente o direito de recorrer em liberdade, se encontra em consonância com a pacífica jurisprudência desta Corte, firmada no sentido de não haver incompatibilidade entre a manutenção da prisão cautelar e a fixação do regime semiaberto para o inicial cumprimento de pena, devendo, no entanto, ser compatibilizada a prisão cautelar do apenado com as regras próprias desse regime (RHC n. 134.443/GO, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 18/12/2020) – (AgRg no RHC n. 167.177/GO, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 31/8/2022). 



    Não prospera, portanto,  a alegação de incompatibilidade do regime semiaberto com a prisão preventiva. O entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que não há incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto, caso preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e desde que o acusado seja mantido em local compatível com o regime fixado na sentença (AgRg no RHC n. 190.330 /PA, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 7/3/2024). (...)



    Vale ressaltar, por oportuno, que há diversos julgados neste Tribunal dispondo que a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, nos casos em que o Acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente ao entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal (HC n. 558.882/SC, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 2/6/2020). 



    Desse modo, tendo sido concretamente demonstrada a necessidade da prisão preventiva nos autos, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. 



    Outrossim, a suposta existência de condições pessoais favoráveis, por si só, não assegura a desconstituição da custódia antecipada, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, como ocorre no caso. A propósito: AgRg no HC n. 894.821/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024; AgRg no HC n. 850.531/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023.



    Ante o exposto, conheço o recurso e nego-lhe provimento” (disponível no sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça).



    10. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, não se comprova ilegalidade na decisão pela qual mantida a prisão cautelar do paciente.



    Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas para verificação de eventual ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se, na espécie, que a constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em ser a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta do crime, motivo idôneo para a decretação da custódia cautelar. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 223.213-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.3.2023).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. É idônea a prisão cautelar fundada na gravidade concreta da conduta, quando demonstrada a periculosidade social do agente a partir do risco de reiteração delitiva. 



    2. Agravo interno desprovido” (HC n. 223.370-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.4.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO TEMPORÁRIA CONVERTIDA EM PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. GRAVIDADE CONCRETA. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PROVIDÊNCIAS CAUTELARES MAIS BRANDAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 174.230-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.10.2019).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, inciso I, c/c o art. 14, inciso). Prisão preventiva. Pretendida revogação. Alegada falta de fundamentação idônea. Não ocorrência. Custódia assentada na gravidade concreta da conduta. Legitimidade da medida extrema. Precedentes. Agravo regimental não provido” (HC n. 158.462-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 13.9.2018).



    11. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que “a existência de condições subjetivas favoráveis (…) não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção” (HC n. 154.394-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.8.2018).



    12. É também firme na jurisprudência deste Supremo Tribunal o entendimento pelo qual, “presentes nos autos elementos concretos a recomendar a manutenção da prisão processual, não se revela adequado fixar outras cautelares alternativas estabelecidas no art. 319 do Código de Processo Penal” (HC n. 166.655-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.3.2019).



    13. Ademais, em processos análogos, este Supremo Tribunal concluiu ser juridicamente válida a decretação de prisão preventiva quando fixado o regime semiaberto, desde que em estabelecimento compatível com essa definição judicial, assegurando-se o cumprimento do regime semiaberto na forma estabelecida, conforme com o que sentenciado. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CONDENAÇÃO. COMPATIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA COM O REGIME SEMIABERTO. MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. APONTADO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA: EXCEPCIONALIDADE. PRECEDENTES. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ESTAR SENDO CUMPRIDA A CUSTÓDIA CAUTELAR EM REGIME MAIS GRAVOSO QUE O DEFINIDO NA CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 215.042-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27.6.2022).



    “Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Associação para o tráfico de drogas com envolvimento de adolescente. Excesso de prazo. Prisão preventiva. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. 



    1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). No caso, não há comprovação de desídia ou de injustificada demora por parte do Poder judiciário que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva. 



    2. Não merece prosperar a tese da defesa quanto à incompatibilidade da prisão preventiva com o regime semiaberto, tendo em vista, que, na hipótese dos autos, o regime semiaberto foi superveniente à sentença condenatória, fruto do deferimento ao paciente da progressão de regime. Eventual ilegalidade ocorreria se comprovado que o cumprimento da pena se dá em condições mais gravosas do que o devido, o que não é o caso. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 197.547-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTO NA PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE, DECORRENTE DO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. É idônea a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente, decorrente do risco de reiteração delitiva. 



    2. A prisão preventiva imposta a pessoa condenada no regime semiaberto deve ser cumprida em estabelecimento adequado ao regime fixado. 



    3. O Juízo sentenciante, ao indeferir o direito de o agravante recorrer em liberdade, determinou a expedição da ‘guia de recolhimento provisória na forma da Portaria Conjunta n. 344/2014 do E. TJMG e Resolução n. 113 do CNJ, devendo constar a harmonização com o regime semiaberto’, o que afasta a alegada incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto. 



    4. Agravo interno desprovido” (HC n. 203.302-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 2.12.2021).



    14. Na espécie, a defesa não comprova estar o paciente em estabelecimento prisional incompatível com o regime semiaberto. Mostra-se, portanto, compatível a prisão preventiva com o regime fixado na sentença, em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Assim, não se demonstra, na espécie vertente, ilegalidade ou abuso de poder a autorizar a concessão da ordem pleiteada.



    15. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se



    Brasília, 5 de agosto de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora